Tribunal: TJDFT
Processo: 0714376-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0714376-72.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: GERADORA DE ENERGIA QUINTURARE SPE LTDA AGRAVADO: POTIGUAR SUL TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 69631115, porquanto o processo se encontra em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Caso seja deferida a renúncia ao mandato no âmbito do STJ, o peticionante poderá comunicar a decisão no presente feito, para as providências cabíveis. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007